Tribunal: STF
Processo: HC 263442
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Thiago Ferreira Jacopinelli impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1.  Agravo regimental interposto contra decisão que rejeitou embargos de declaração opostos à decisão que negou provimento a recurso em habeas corpus que buscava o trancamento de ação penal por suposta ilegalidade no recebimento da denúncia nos termos do art. 396 do CPP. 



    II. Questão em discussão 



    2. A discussão consiste em saber se há justa causa para a ação penal e se a denúncia preenche os requisitos do art. 41 do CPP. 



    III. Razões de decidir 



    3. A denúncia descreve de forma clara as circunstâncias de tempo e local dos fatos, permitindo o exercício das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa com base em prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. 



    4. A alegação de inépcia da denúncia não se sustenta, pois a peça acusatória permite a compreensão da acusação, não impedindo a defesa do réu. 



    5. A responsabilidade penal demanda  o exame do conjunto fáticoprobatório, o que não é cabível na via eleita. 



    6. Não se constatou teratologia ou flagrante ilegalidade no acórdão impugnado que não reconheceu ilegalidade na decisão proferida nos termos do art. 396 do CPP. IV. Dispositivo e tese 



    7. Agravo regimental não provido. 



    Tese de julgamento: 1. A denúncia descreve de forma clara as circunstâncias dos fatos permitindo o exercício das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa. 2.  A responsabilidade penal demanda o exame do conjunto fáticoprobatório, o que não é cabível na via eleita.



    (RHC 205.632 EDcl AgRg, ministro Otávio de Almeida Toledo - desembargador convocado do TJSP)



    Em suas razões, a parte impetrante alega, em síntese, inépcia da denúncia e manifesta ausência de justa causa para o prosseguimento da ação penal. 



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante.



    Inicialmente, no tocante à alegação de inépcia da denúncia, ou ausência de justa causa, em relação ao ora paciente, o Superior Tribunal de Justiça, ao afastar tais alegações, manifestou-se no sentido da idoneidade da peça acusatória. Cito o seguinte fragmento do acórdão impugnado (com meus grifos): 



    Consta da denúncia, que o paciente junto com os outros corréus, por meio de um grupo empresarial, denominado CREDICORP, obtiveram, por meio fraudulento, vantagem ilícita totalizando o montante de R$ 285.784,82 (duzentos e oitenta e cinco mil, setecentos e oitenta e quatro reais e oitenta e dois centavos) em prejuízo da vítima Genivaldo da Silva. Logo, verifica-se que a defesa não demonstrou de forma inconteste a ausência de justa causa, pelo que deve a ação penal prosseguir, até mesmo porque a alegação defensiva quanto à inexistência de prova suficiente de autoria resvala o mérito da imputação, que somente será esclarecida após o fim da instrução criminal.



    [...]



    Importante destacar, ainda, que a inépcia da denúncia só se configura quando a sua deficiência impedir a compreensão da acusação e, consequentemente, a defesa do réu, o que não se desenha no caso em exame, em que a peça acusatória descreve os fatos conforme os elementos apresentados em sede indiciária de forma hígida e hábil a possibilitar a compreensão da acusação que recai sobre o paciente, permitindo o amplo exercício do direito de defesa. No mais, a questão sobre a inocência do paciente, que não se encontra comprovada de plano, diz respeito ao mérito e demanda o revolvimento do conjunto fático-probatório, incabível na via eleita.



    Neste panorama, constata-se que a denúncia ajuizada descreve de forma clara as circunstâncias de tempo e local em que teriam os acusados obtido vantagem ilícita em prejuízo da vítima, indicando que o paciente é sócio de pessoa jurídica através da qual se empregava meio fraudulento para que a vítima lhes entregasse os valores que supostamente seriam investidos, sem que a pessoa jurídica possuísse autorização dos órgãos competentes para que exercesse tais atividades.



     Deste modo, a narrativa exposta na inicial confere a condição do exercício das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, já que amparada em prova da materialidade e indícios suficientes de autoria.



    Na linha do decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, entendo que, no que toca à alegada inépcia da denúncia, a peça acusatória observou todas as exigências formais do art. 41 do Código de Processo Penal, evidenciando os elementos essenciais da figura típica do delito, permitindo o entendimento da defesa sobre os fatos imputados aos pacientes na peça acusatória, o que possibilitou o pleno exercício do direito de defesa (HC 88.875, ministro Celso de Mello).



    Com efeito, este Supremo Tribunal Federal consolidou sua jurisprudência no sentido de que o trancamento da ação penal só é viável por meio de habeas corpus em casos excepcionais, quando for evidente a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência de justa causa (HC 186.154 AgR, ministro Gilmar Mendes; HC 187.227 AgR, ministro Ricardo Lewandowski):



    “1. O trancamento da ação penal, por meio do habeas corpus, só é possível quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa. Precedentes.”



    (HC 191.216 AgR, ministro Roberto Barroso)



    Desse modo, não vislumbro demonstrada nestes autos excepcionalidade apta a justificar o trancamento da ação penal instaurada contra o paciente. 



    Sequer observo hipótese de ausência ou deficiência de fundamentação no acórdão impugnado passível de reconhecimento na presente via, conforme pleiteia o impetrante.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 24 de novembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente